Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. ACESSO A SUPOSTOS LOTES COMERCIAIS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇAO AO ART. 506 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. O litisconsórcio necessário, como é sabido, ocorre sempre que a lei ou a natureza da relação jurídica em discussão exige a sua formação, independentemente da vontade das partes, ao contrário do que ocorre com o litisconsórcio facultativo, em que inexiste tal obrigatoriedade, conforme preconiza o art. 114 do CPC/2015. 1.1. Constatando-se a existência de litisconsórcio passivo necessário, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo, sob pena de nulidade.

2. A teor do que dispõe o art. 115, I, do CPC, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se o seu comando influir uniformemente em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. 2.1. A ausência de citação de todos os litisconsortes necessários enseja "violação dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, bem como ao disposto no art. 239 do Código de Processo Civil" (Acórdão n. 910089, 20151210050242APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, DJE: 09/12/2015). Precedentes desta Corte.

3. Os pedidos deduzidos na inicial, se procedentes, acarretarão prejuízos a terceiro que não compôs a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário, em flagrante violação ao art. 506 do CPC, o que deve ser, de imediato, corrigido por este órgão julgador.

4. Preliminar de nulidade absoluta suscitada de ofício. Sentença cassada, com ordem de retorno dos autos a origem para a citação do atual proprietário dos imóveis discutidos. Recurso de Apelação prejudicado.